Tribunal: TJDFT
Processo: 0709013-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 414/STJ. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado, mantendo a cobrança da tarifa mínima de consumo de água com base no novo entendimento do STJ (REsp 1.937.887/RJ) e condenando o autor ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.413,58). O autor sustenta que a decisão violou os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé ao aplicar retroativamente o novo entendimento jurisprudencial, requerendo o afastamento ou, subsidiariamente, a redução dos honorários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação dos efeitos do Tema 414/STJ afasta a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se é possível a redução dos honorários fixados no percentual mínimo legal, diante da complexidade jurídica e da alteração jurisprudencial superveniente.
III. Razões de decidir
3. A revisão do entendimento do STJ quanto ao Tema 414, ocorrida durante o trâmite da ação, não constitui fundamento suficiente para afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, pois inexiste previsão para exceção, no caso, à regra geral do art. 85 do CPC.
4. A modulação dos efeitos reconhecida pelo STJ no REsp 1.937.887/RJ não afasta, no caso concreto, a aplicação das regras processuais quanto à sucumbência, especialmente porque a decisão de improcedência foi proferida sob a nova orientação firmada.
5. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa obedece ao mínimo legal e não comporta redução, especialmente diante da ausência de má-fé e da observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC.
6. Os honorários de sucumbência têm natureza alimentar e pertencem ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94, sendo inexigível sua exclusão com fundamento na alteração jurisprudencial superveniente.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 11; Lei 8.906/94, art.23. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.887/RJ (Tema 414).